Tribunal: TJES
Processo: 0001123-05.2015.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001123-05.2015.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR JOSE RIBEIRO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001123-05.2015.8.08.0068

APELANTE: JAIR JOSE RIBEIRO

APELADA: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS FATORES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JAIR JOSE RIBEIRO contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face de BANESTES SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido de complementação indenizatória decorrente de invalidez parcial por acidente de trânsito, ao fundamento de que o valor pago administrativamente superou o montante devido apurado em perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação concomitante do percentual do segmento corporal atingido e do grau de repercussão da lesão configura
bis in idem
no cálculo da indenização do seguro DPVAT; (ii) estabelecer se há diferença indenizatória a ser complementada diante do valor pago administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.194/74, com alterações da Lei nº 11.945/2009, estabelece que a indenização por invalidez permanente deve observar proporcionalidade ao grau da lesão, mediante aplicação cumulativa de fatores legais.

4. O cálculo da indenização por invalidez parcial incompleta exige a incidência de três elementos: valor máximo da cobertura, percentual do segmento corporal atingido e grau de repercussão da lesão.

5. A aplicação do redutor relativo à intensidade da sequela não configura
bis in idem
, mas decorre de expressa previsão legal para refletir a extensão efetiva do dano.

6. O laudo pericial judicial atesta sequela de repercussão leve no joelho esquerdo, fixando corretamente a indenização em 25% do percentual do segmento, resultando no valor de R$ 843,75.

7. O montante pago administrativamente (R$ 2.362,50) supera o valor devido segundo os critérios legais e periciais, afastando o direito à complementação.

8. A Súmula 474 do STJ impõe a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, corroborando a metodologia aplicada.

9. A manutenção da improcedência atrai a incidência do princípio da sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial incompleta deve ser calculada mediante aplicação cumulativa do percentual do segmento corporal e do grau de repercussão da lesão, nos termos da Lei nº 6.194/74. 2. A incidência do redutor referente à intensidade da sequela não configura
bis in idem
, mas expressa observância ao critério legal de proporcionalidade. 3. É indevida a complementação indenizatória quando o valor pago administrativamente supera o montante apurado conforme os parâmetros legais e periciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 85, caput e §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000274-70.2013.8.08.0046, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 06.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005653-20.2016.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JAIR JOSE RIBEIRO
em face da sentença (ID 19402927) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da
“ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)
proposta em face de
BANESTES SEGUROS SA
, julgou improcedente a pretensão autoral
.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 19402929), o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de
bis in idem
no cálculo efetuado pelo magistrado de primeiro grau; e (ii) que, uma vez identificada a lesão no joelho (a qual a tabela da Lei nº 6.194/74 atribui o percentual de 25%), não caberia a aplicação de um segundo redutor referente à intensidade da lesão (leve, média ou grave), sob pena de redução indevida da verba indenizatória.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que a condenação corresponda a 25% do teto legal (R$ 3.375,00), com o pagamento da diferença em relação ao montante recebido administrativamente e, como consequência lógica da reforma do
decisum
objurgado, que o ônus de sucumbência deva ser integralmente invertido.

A recorrida, em sede de contrarrazões acostadas no ID 19402932, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de cobrança (seguro obrigatório DPVAT)
ajuizada por
JAIR JOSE RIBEIRO
em face de
BANESTES SEGUROS S/A.

A parte autora, em síntese, alega que, em virtude de um acidente de trânsito ocorrido no dia 19/04/2014, teria sofrido lesões corporais (fratura de platô tibial esquerdo).

Assim, por entender ser devida a complementação da indenização recebida administrativamente até o teto do montante indenizatório, ajuizou a presente ação, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização de laudo elaborado por perito judicial (ID 19402906 e complementado no ID 19402920), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, por considerar que o valor pago administrativamente (R$ 2.362,50) foi superior ao montante legalmente devido para a graduação da lesão constatada (R$ 843,75).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo da indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial incompleta.

O apelante insurge-se contra o que denomina “dupla redução”, alegando que o percentual da tabela para o joelho não deveria ser novamente reduzido pelo grau de repercussão da lesão.

Consoante a Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, mediante a aplicação de tabela específica.

O cálculo da indenização exige a aplicação de três fatores cumulativos: (i) o valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00 - treze mil e quinhentos reais); (ii) o percentual da perda anatômica ou funcional do segmento corporal (ex: 70% para perda total de um membro inferior, conforme a tabela Susep); e (iii) o percentual de repercussão da lesão na vida da vítima (10%, 25%, 50% ou 75% - para sequelas leves, médias, graves ou gravíssimas, respectivamente).

Nesse sentido, é expresso o verbete sumular n. 474 do STJ ao estabelecer que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT .
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ
. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Indenização do Seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.265,25, acrescidos de correção monetária e juros, com base na constatação de invalidez parcial e permanente do autor em decorrência de acidente automobilístico . A apelante sustenta a inadequação do valor fixado, em razão da não observância da Súmula 474 do STJ, e requer a improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização do seguro DPVAT foi calculada de forma proporcional ao grau de invalidez parcial permanente do autor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ; e (ii) determinar se há sucumbência mínima da seguradora, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III . RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 474 do STJ dispõe que "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."
O laudo pericial constante nos autos estabelece que o grau de invalidez do autor é parcial e permanente, sendo avaliado em 25% para o membro afetado, com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Considerando-se a proporcionalidade prevista na legislação e na súmula vinculante, o valor indenizável calculado com base no percentual de invalidez é inferior ao montante já recebido administrativamente pelo autor, tornando descabido o pagamento de valores adicionais . A sentença recorrida não observou a aplicação correta do percentual de invalidez sobre o montante da indenização, razão pela qual a decisão deve ser reformada para julgar improcedente o pedido. Quanto aos ônus sucumbenciais, diante da total improcedência do pedido, invertem-se os honorários advocatícios, ressalvados os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao apelado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: A indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade em relação ao grau de invalidez parcial permanente do beneficiário, nos termos da Súmula 474 do STJ. É incabível a complementação da indenização quando o valor já recebido administrativamente supera o montante devido segundo a tabela legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art . 3º; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; TJSP, Apelação nº 0020595-86.2011 .8.26.0405, Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 16/02/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002747020138080046, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 06/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LEI Nº 6.194/1997 . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 474 DO STJ.
ART . 944 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos assegurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado . 2) De acordo com o art. 3º da Lei 6.194/74, nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento. 3) O Código Civil impõe que, em ações indenizatórias, seja observada a proporcionalidade entre o pedido e a extensão do dano . Em seu art. 944, afirma-se que: “A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização” .
4) A Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em notória observância à extensão do dano, dispõe que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
5) No caso dos autos, a mobilidade do punho direito não foi perdida totalmente no acidente, mas apenas 75% (setenta e cinco por cento) desta, razão pela qual o cômputo da indenização deve ser fixado com base no dano efetivamente averiguado. 6) Ônus sucumbenciais redistribuídos. 7) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005653-20.2016.8.08 .0035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/04/2023)

Assim, o sistema de indenizações do seguro DPVAT, após as alterações da Lei nº 11.945/2009, estabelece um critério bifásico para as invalidezes parciais incompletas.

Primeiro, identifica-se o segmento corporal atingido na tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

No caso, tratando-se de perda completa da mobilidade de um joelho, o percentual máximo previsto é de 25%.

Todavia, o art. 3º, §1º, inciso II, da referida Lei, determina que, quando a perda for incompleta, deve-se proceder à redução proporcional da indenização conforme a intensidade da sequela: 75% para repercussão intensa, 50% para média e 25% para leve.

Na hipótese vertente, o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que a sequela no joelho esquerdo do autor possui repercussão leve (25%).

Portanto, o cálculo escorreito, conforme aplicado na sentença e ratificado pela Súmula 474 do STJ, é: (i) valor máximo para o segmento (joelho): 25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais); (ii) grau de repercussão (leve): 25% sobre o valor do segmento = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Compulsando os autos, verifica-se que o autor recebeu, administrativamente - sendo esse fato incontroverso - a importância de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Evidencia-se, portanto, que a seguradora pagou quantia muito superior ao mínimo legal apurado em perícia sob o crivo do contraditório.

Portanto, não havendo diferença a ser complementada, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não havendo que se falar em
bis in idem
, mas em estrita observância à legalidade estrita que rege o seguro obrigatório.

No que tange aos ônus sucumbenciais, a manutenção da sentença de improcedência atrai a incidência do princípio da sucumbência, conforme preceitua o artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

Considerando que o apelante sagrou-se vencido em sua pretensão recursal, deve ele arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, isto é, a condenação é medida impositiva para refletir o desfecho processual, observando-se, contudo, a condição suspensiva decorrente da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
JAIR JOSE RIBEIRO
e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.